Tribunal: TJMT
Processo: 1027196-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027196-21.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CERVEJARIA HERESIA EIRELI - CNPJ: 29.622.756/0001-54 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0002-26 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0003-07 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0005-79 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0006-50 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0007-30 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0008-11 (EMBARGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0009-00 (EMBARGADO), RACOES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 02.837.228/0001-66 (EMBARGADO), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – TACIN – PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO JULGAMENTO DO RE 643.247/SP e ADOAÇÃO IMEDIATA DO EFEITO EX NUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da
decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto, ratificando a concessão da segurança, para determinar à autoridade coatora a abstenção de cobrar das impetrantes créditos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual nos casos que versam sobre a TACIN.

Pontua que
“
é justamente sobre o período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 (acórdão publicado em 19/10/2021) que versam os fatos geradores de TACIN debatidos na presente ação, portanto, mais do que evidente a necessidade de reconhecimento da higidez dos débitos aqui discutidos.”

Defende a desnecessidade do trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de ADI, enfatizando que
“
a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do
decisum
, sendo desnecessário aguardar o seu trânsito em julgado para que seja observado pelos órgãos do judiciário.”

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para “
RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE O FISCO ESTADUAL SE ABSTER DE COBRAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE TACIN REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000
, dada a modulação de efeitos aplicada.”

Em contrarrazões, a Cervejaria Heresia Eireli e outros requer o improvimento dos embargos de declaração (Id. 115600965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo rejeição dos aclaratórios (Id. 128557161)

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto, ratificando a concessão da segurança, para determinar à autoridade coatora a abstenção de cobrar das impetrantes créditos referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos no recurso de apelação e no recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado não foi omisso, pois analisou adequadamente os fatos e fundamentos expostos no recurso de agravo interno,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Deveras, quanto a matéria fática exposta pelo recorrente, o acórdão foi claro e preciso:

“Inicialmente, importante ressaltar que o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, Publicação 06/11/2019), por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, não havendo prevalecido o entendimento do Ministro Dias Toffoli no sentido de modular os efeitos da decisão para produzir efeitos a partir do exercício de 2020. (...)

Ademais, não vislumbro os indicativos de eventual modulação de efeitos na ADI no. 1003057-65.2019.8.11.000 por este e. Tribunal de Justiça tão só em razão do deferimento da medida liminar sem efeito retroativo, pois sequer houve o pedido de concessão de efeito retroativo à tutela cautelar na inicial. (...)

Assim, considerando que na ADI 2908 julgada pelo STF não se realizou a modulação dos efeitos da decisão, deve subsistir o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade do tributo, via de regra, gera efeitos
ex tunc
.

Frise-se que, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante.

De outro lado, vê-se que o Recorrente requer seja aplicada à hipótese a modulação dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade realizada no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 643.247/SP, realizado em 12/6/2019, que fixou como termo inicial dos referidos efeitos a data da publicação da ata de julgamento, ocorrida em 01/08/2017, tendo sido ressalvadas apenas as ações já ajuizadas à época.

No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado em 16/06/2020, de modo que a modulação invocada, a toda evidência, não seria aplicável à espécie.

Seja como for, apesar da discussão acerca da modulação de efeitos, tal aspecto sequer tem relevância na hipótese porquanto, como bem destacado pelo D. Procurador de Justiça, a sentença limita-se a obstar cobranças futuras e, conforme Prestação de Informações CI N° 410/2020/CIOR-SEFAZ-MT (id. 86265576), não há débitos referentes a TACIN em nome dos Impetrantes.

Desse modo, incabível falar em modulação dos efeitos da inconstitucionalidade no presente feito.”
(Id. 113458982).

O entendimento adotado no acórdão embargado está na linha da jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA — AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF — EFEITO EX TUNC
— REGRA GERAL - RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA. 1.
No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito ex tunc)
. 2. Nesse sentido: TJMT, N.U 1014361-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021; N.U 1059550-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022. 3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 1016994-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO –
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. 2. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 3.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
.”
(TJMT, N.U 1019697-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA
– ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) 2.

“
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
.” (N.U 1002056-44.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). 3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1013899-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 06/08/2022) [Destaquei].

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”
(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022